Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-47.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Responsabilidade civil do Estado – Indenização moral e material em razão de prisão cautelar – Inadmissibilidade, "in casu", haja vista as provas colacionadas que demonstram a correção da cautelar levada a efeito à época dos fatos - Sentença mantida – Recurso desprovido.